Tribunal: STJ
Processo: 0444310-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051562 - SC(2025/0444310-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DIRCEU AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16
DO CP). CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de habeas corpus, com fundamento no
XX, do Regimento
art. 34,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, mantendo a fração de
aplicada à causa de diminuição de pena do
1/3
arrependimento posterior (art. 16 do CP) na terceira fase da dosimetria.
2. Fato relevante. Paciente condenado por crime de furto qualificado pelo abuso de
confiança (art. 155, § 4o, II, do CP), tendo sido reconhecido o arrependimento posterior
com reparação integral do dano antes do recebimento da denúncia, mas fixada a
fração redutora no mínimo legal (
), em razão do ressarcimento apenas após registro
1/3
de boletim de ocorrência, identificação da autoria e permanência do condenado em
unidade de internação.
3. Pretensão recursal. Agravante busca o reconhecimento de ilegalidade na fração de
sustentando que o
do CP exige apenas voluntariedade, e não
1/3,
art. 16
espontaneidade ou celeridade, requerendo a aplicação da fração máxima de
ou,
2/3,
subsidiariamente, da fração intermediária de
com consequente redução da pena
1/2,
na terceira fase da dosimetria, bem como o conhecimento do habeas corpus pelo
órgão colegiado ou concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em sede de habeas corpus
substitutivo e, por consequência, em agravo regimental contra decisão que não o
conheceu, é possível revisar a fração de redução da pena aplicada à causa de
diminuição do arrependimento posterior (art. 16 do CP), de
para
ou
; e (ii)
1/3
2/3
1/2
saber se a consideração da espontaneidade e da celeridade da reparação do dano,
Documento eletrônico VDA56108465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f061a627-8d3e-4de2-a718-c79747c924ee

especialmente o lapso temporal entre a prática do crime e o ressarcimento à vítima,
constitui critério legítimo para a escolha, dentro do intervalo legal de
a
da
1/3
2/3,
fração redutora do arrependimento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
afasta o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, admitindo-se,
contudo, o exame do mérito apenas para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal passível de correção de ofício, o que não se constatou no caso
concreto.
6. O acórdão de origem apresentou fundamentação idônea para a fixação da fração
redutora do arrependimento posterior no patamar mínimo de
destacando que o
1/3,
ressarcimento à vítima ocorreu somente após o registro do boletim de ocorrência, a
identificação da autoria e a saída do condenado de unidade de internação,
evidenciando menor presteza e espontaneidade na reparação do dano.
7. A escolha do quantum de redução decorrente da causa de diminuição de pena do
arrependimento posterior, dentro da faixa legal de
a
prevista no
do CP,
1/3
2/3
art. 16
submete-se ao juízo de valoração das instâncias ordinárias, que devem considerar a
espontaneidade e a celeridade na reparação do dano ou restituição da coisa, podendo
o maior lapso temporal justificar a adoção da fração mínima.
8. O ressarcimento integral do dano antes do recebimento da denúncia constitui
requisito para a incidência do arrependimento posterior, mas não implica, por si só,
direito subjetivo à aplicação da fração máxima de
sendo legítima a modulação da
2/3,
fração em função das circunstâncias concretas da reparação.
9. A alteração, em habeas corpus, da fração redutora de
para
ou
1/3
2/3
1/2
demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, notadamente quanto
ao grau de espontaneidade e à celeridade do ressarcimento, providência incompatível
com a via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.
10. As razões apresentadas no agravo regimental não infirmam os fundamentos da
decisão agravada, que se encontram alinhados à jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça quanto aos critérios de aplicação da minorante do art. 16
do CP e à vedação de revolvimento probatório em habeas corpus substitutivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantida a
decisão que não conheceu do habeas corpus e preservou a fração de
aplicada à
1/3
causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16 do CP).
Tese de julgamento:
1. A fixação da fração redutora da causa de diminuição de pena do arrependimento
posterior (art. 16 do CP), ent
e
deve considerar, além da reparação integral
re 1/3
2/3,
do dano antes da denúncia, a espontaneidade e a celeridade do ressarcimento, sendo
legítima a adoção da fração mínima quando demonstrada menor presteza do agente.
2. O ressarcimento integral do dano antes do recebimento da denúncia é requisito para
a incidência do arrependimento posterior, mas não gera direito à aplicação da fração
máxima de redução da pena.
3. A revisão, em habeas corpus, da fração de diminuição aplicada em razão do
arrependimento posterior, para majorá-la dentro do intervalo legal, demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita
do habeas corpus substitutivo.
4. É inadmissível o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, podendo o Tribunal,
contudo, examinar eventual constrangimento ilegal apenas para fins de concessão de
ordem de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
§ 4o, II;
o,
art. 16;
art. 155,
CF/1988, art. 5
XXXIX; CPP,
§ 2o; RISTJ,
XX.
art. 654,
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
REsp 2.026.556/SP,
Vaz,
Sexta
Turma,
j.
15.05.2023;
TJSC,
Apelação
Criminal
0003036-
48.2017.8.24.0022, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 08.09.2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56108465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f061a627-8d3e-4de2-a718-c79747c924ee

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:42:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f061a627-8d3e-4de2-a718-c79747c924ee

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051562 - SC(2025/0444310-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DIRCEU AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16
DO CP). CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de habeas corpus, com fundamento no
XX, do Regimento
art. 34,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, mantendo a fração de
aplicada à causa de diminuição de pena do
1/3
arrependimento posterior (art. 16 do CP) na terceira fase da dosimetria.
2. Fato relevante. Paciente condenado por crime de furto qualificado pelo abuso de
confiança (art. 155, § 4o, II, do CP), tendo sido reconhecido o arrependimento posterior
com reparação integral do dano antes do recebimento da denúncia, mas fixada a
fração redutora no mínimo legal (
), em razão do ressarcimento apenas após registro
1/3
de boletim de ocorrência, identificação da autoria e permanência do condenado em
unidade de internação.
3. Pretensão recursal. Agravante busca o reconhecimento de ilegalidade na fração de
sustentando que o
do CP exige apenas voluntariedade, e não
1/3,
art. 16
espontaneidade ou celeridade, requerendo a aplicação da fração máxima de
ou,
2/3,
subsidiariamente, da fração intermediária de
com consequente redução da pena
1/2,
na terceira fase da dosimetria, bem como o conhecimento do habeas corpus pelo
órgão colegiado ou concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA55811371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:36
Código de Controle do Documento: d8293826-a459-4cc9-94df-e2750428f6c1

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em sede de habeas corpus
substitutivo e, por consequência, em agravo regimental contra decisão que não o
conheceu, é possível revisar a fração de redução da pena aplicada à causa de
diminuição do arrependimento posterior (art. 16 do CP), de
para
ou
; e (ii)
1/3
2/3
1/2
saber se a consideração da espontaneidade e da celeridade da reparação do dano,
especialmente o lapso temporal entre a prática do crime e o ressarcimento à vítima,
constitui critério legítimo para a escolha, dentro do intervalo legal de
a
da
1/3
2/3,
fração redutora do arrependimento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
afasta o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, admitindo-se,
contudo, o exame do mérito apenas para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal passível de correção de ofício, o que não se constatou no caso
concreto.
6. O acórdão de origem apresentou fundamentação idônea para a fixação da fração
redutora do arrependimento posterior no patamar mínimo de
destacando que o
1/3,
ressarcimento à vítima ocorreu somente após o registro do boletim de ocorrência, a
identificação da autoria e a saída do condenado de unidade de internação,
evidenciando menor presteza e espontaneidade na reparação do dano.
7. A escolha do quantum de redução decorrente da causa de diminuição de pena do
arrependimento posterior, dentro da faixa legal de
a
prevista no
do CP,
1/3
2/3
art. 16
submete-se ao juízo de valoração das instâncias ordinárias, que devem considerar a
espontaneidade e a celeridade na reparação do dano ou restituição da coisa, podendo
o maior lapso temporal justificar a adoção da fração mínima.
8. O ressarcimento integral do dano antes do recebimento da denúncia constitui
requisito para a incidência do arrependimento posterior, mas não implica, por si só,
direito subjetivo à aplicação da fração máxima de
sendo legítima a modulação da
2/3,
fração em função das circunstâncias concretas da reparação.
9. A alteração, em habeas corpus, da fração redutora de
para
ou
1/3
2/3
1/2
demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, notadamente quanto
ao grau de espontaneidade e à celeridade do ressarcimento, providência incompatível
com a via estreita do habeas corpus, de cognição sumária.
10. As razões apresentadas no agravo regimental não infirmam os fundamentos da
decisão agravada, que se encontram alinhados à jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça quanto aos critérios de aplicação da minorante do art. 16
do CP e à vedação de revolvimento probatório em habeas corpus substitutivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55811371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:36
Código de Controle do Documento: d8293826-a459-4cc9-94df-e2750428f6c1

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantida a
decisão que não conheceu do habeas corpus e preservou a fração de
aplicada à
1/3
causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16 do CP).
Tese de julgamento:
1. A fixação da fração redutora da causa de diminuição de pena do arrependimento
posterior (art. 16 do CP), ent
e
deve considerar, além da reparação integral
re 1/3
2/3,
do dano antes da denúncia, a espontaneidade e a celeridade do ressarcimento, sendo
legítima a adoção da fração mínima quando demonstrada menor presteza do agente.
2. O ressarcimento integral do dano antes do recebimento da denúncia é requisito para
a incidência do arrependimento posterior, mas não gera direito à aplicação da fração
máxima de redução da pena.
3. A revisão, em habeas corpus, da fração de diminuição aplicada em razão do
arrependimento posterior, para majorá-la dentro do intervalo legal, demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita
do habeas corpus substitutivo.
4. É inadmissível o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, podendo o Tribunal,
contudo, examinar eventual constrangimento ilegal apenas para fins de concessão de
ordem de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
§ 4o, II;
o,
art. 16;
art. 155,
CF/1988, art. 5
XXXIX; CPP,
§ 2o; RISTJ,
XX.
art. 654,
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
REsp 2.026.556/SP,
Vaz,
Sexta
Turma,
j.
15.05.2023;
TJSC,
Apelação
Criminal
0003036-
48.2017.8.24.0022, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 08.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIRCEU AMARAL contra decisão
monocrática que não conheceu do
com fulcro no
do
habeas corpus,
art. 34, inciso XX,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo o afastamento da causa
de diminuição de pena do arrependimento posterior no grau máximo, prevista no art. 16
do CP, e, assim, a pretensão defensiva de aplicação da fração de
ou
com
2/3
1/2,
redução da reprimenda na terceira fase da dosimetria.
O agravante alega que a análise dos fundamentos utilizados para afastar a
causa especial de diminuição de pena prevista no grau máximo para o instituto do
arrependimento posterior não demanda reexame de prova.
Sustenta que "o artigo 16 do Código Penal, opta, expressamente, por exigir pela
voluntariedade, não pela espontaneidade: negar a fração máxima com base na falta de
Documento eletrônico VDA55811371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:36
Código de Controle do Documento: d8293826-a459-4cc9-94df-e2750428f6c1

espontaneidade ou na demora da reparação (ainda que dentro do prazo legal) significa
criar um requisito que a lei não previu para a gradação da pena e uma expressa
".
violação à legalidade penal (
o, XXXIX)
CFRB/88, art. 5
Afirma que o paciente foi condenado por crime praticado sem violência ou grave
ameaça à pessoa (furto qualificado) e que restituiu o valor do aparelho celular antes do
recebimento da denúncia e por ato voluntário (independentemente de espontaneidade).
Busca que seja aplicada ao paciente a causa de diminuição de pena do
arrependimento posterior na fração máxima de
com a consequente redução da
2/3,
reprimenda na terceira fase da dosimetria, ou, de forma subsidiária, seja aplicada a
fração intermediária de 1/2.
Ao final, requer: "o conhecimento e o provimento do presente recurso para que,
não sendo exercido positivamente o juízo de retratação pelo Exmo. Relator, seja o
devidamente apreciado pelo Órgão Colegiado. Subsidiariamente, caso
habeas corpus
não seja conhecido o presente recurso, requer que a ordem seja concedida de ofício,
diante da manifesta ilegalidade (art. 654, §2o, CPP)".
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram
capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por
seus próprios fundamentos,
:
in verbis

"Diante da hipótese de
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
Como visto, a defesa pretende a aplicação da
fração máxima (
) em relação à causa de diminuição de
2/3
pena do arrependimento posterior (art. 16 do CP).
Ocorre que a pretensão defensiva foi repelida pelo
acórdão do Tribunal de origem, ao exarar a seguinte
motivação:

“(...) O recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto
qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP),
pelos seguintes fatos:
"No dia 22 de agosto de 2020, em horário a ser melhor apurado
durante a instrução, na Rua Aires Cardoso, Bairro Bateas, n.
187, nesta cidade e Comarca, o ora denunciado Dirceu Amaral
Documento eletrônico VDA55811371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:36
Código de Controle do Documento: d8293826-a459-4cc9-94df-e2750428f6c1

subtraiu para si um aparelho de telefone celular da marca
Samsung, modelo A11, avaliado no valor de R$ 1.299,90, de
propriedade da vítima Anderson Fritzen.
Na oportunidade, o denunciado Dirceu Amaral abusando da
confiança que detinha por residir na casa de sua irmã Indianara
Amaral, esposa da vítima, adentrou o quarto do casal e subtraiu
o referido aparelho celular que encontrava-se guardado dentro
da caixa, em cima do guarda-roupa.
Ato contínuo, de posse do aparelho celular furtado, o
denunciado Dirceu Amaral vendeu o bem no Município de
para adquirir substâncias entorpecentes, das quais faz
Itajaí/SC
uso". (...)
Por essas razões, impõe-se a manutenção da condenação do
recorrente pela prática do crime previsto no
§ 4o, II, do
art. 155,
CP.
Na terceira fase da dosimetria da pena, o recorrente
argumenta que a fração de diminuição da pena pelo
arrependimento posterior deveria ter sido aplicada em grau
máximo (
), uma vez que ressarciu integralmente o
2/3
prejuízo causado à vítima.
Sobre o instituto do arrependimento posterior, o
do CP
art. 16
dispõe que "nos crimes cometidos sem violência ou grave
ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até
o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário
do agente, a pena será reduzida de um a dois terços".
É sabido que "a escolha do quantum da causa geral de
diminuição de pena do arrependimento posterior, estando
abstratamente previsto o intervalo de
a
(um a dois
1/3
2/3
terços), submete-se à avaliação da espontaneidade e
(...) Constatada a menor
celeridade da reparação do dano
presteza e espontaneidade, bem como a demora para a
recomposição do prejuízo provocado, deve ser adotada a fração
mínima de redução prevista no
do Código Penal".
art. 16
(Apelação Criminal n. 0003036-48.2017.8.24.0022, do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j.
em 8-9-2022).
Para melhor compreensão acerca da controvérsia, colhe-se da
sentença:
"Neste norte, entendo que a fração de diminuição do
arrependimento posterior deve ser adotada no mínimo
legal, de
porque, embora o acusado tenha ressarcido a
1/3,
vítima no valor do aparelho celular subtraído, este ocorreu
apenas após Anderson dirigir-se até a delegacia de polícia
e registrar o boletim de ocorrência, fato que movimentou
todo o contexto judiciário e policial, evidenciando que
Dirceu só decidiu fazê-lo após o registro da ocorrência, ou
seja, munido da razoável certeza de que seria
.
responsabilizado pela conduta criminosa"
No caso, o ressarcimento não se deu de forma imediata à
subtração, tendo ocorrido somente após o registro da
ocorrência e identificação da autoria, após o recorrente
deixar a unidade de internação, onde permaneceu por cerca
de 8 meses, conforme relato da vítima.
Desse modo, mostra-se acertada a fixação da fração
(...)”. (fls.
redutora no patamar de
adotada pelo Juízo.
1/3
). (grifos nossos).
8/12

Analisando o julgado guerreado, conclui-se que
houve fundamentação idônea para a aplicação do redutor
na fração de
na medida em que o ressarcimento à
1/3,
Documento eletrônico VDA55811371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:36
Código de Controle do Documento: d8293826-a459-4cc9-94df-e2750428f6c1

vítima no valor do aparelho celular subtraído pelo paciente
somente ocorreu após o ofendido ter se dirigido à unidade
policial e registrado o boletim de ocorrência, além do fato
de que ‘o ressarcimento não se deu de forma imediata à
subtração, tendo ocorrido somente após o registro da
ocorrência e identificação da autoria, após o recorrente
deixar a unidade de internação, onde permaneceu por
cerca de 8 meses, conforme relato da vítima’.
Desta feita, o lapso temporal entre a prática do
crime e o efetivo ressarcimento à vítima é fator a ser
ponderado quando da escolha da fração a ser aplicada
pelo reconhecimento do instituto do arrependimento
posterior (art. 16 do CP).
Portanto, não se pode afirmar que o julgado
impugnado esteja desalinhado dos precedentes desta
Corte Superior de Justiça,
:
in verbis

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PLEITO DE AUMENTO DA
FRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FRAÇÃO
DE
1/3

SUBSTITUIÇÃO
DA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS
DE DIREITOS. PLEITO POR UMA RESTRITIVA E UMA
MULTA. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO
DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, a incidência do instituto do arrependimento
posterior pressupõe a integral reparação do dano antes do
recebimento da denúncia, cuja fração de diminuição de
pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a
prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em
(AgRg no
restituir à vítima o seu prejuízo
REsp 1262608/BA,
Rel. Ministro JORGE MUSSI).
3. No caso, em relação a fração em razão do
arrependimento posterior, houve fundamento para a não
aplicação da fração em
pois a restituição aconteceu
2/3,
somente depois que a acusada foi interpelada pela vítima e
ameaçada de ser entregue à polícia caso não houvesse a
devolução
do
dinheiro.
Dessa
forma,
havendo
fundamentação, não há se falar em constrangimento ilegal.
4. Quanto ao argumento de que a pena privativa de liberdade
deveria ter sido substituída por uma restritiva de direitos e
multa, ao invés de duas restritivas, por ser mais benéfico à ré,
verifico que a insurgência não foi apreciada pela Corte de
origem. Dessa forma, sua análise significaria supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA55811371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:36
Código de Controle do Documento: d8293826-a459-4cc9-94df-e2750428f6c1

5. Nos termos do
da Lei de Execução Penal, as penas
art. 147
restritivas de direitos só podem ser executadas após o trânsito
em julgado da sentença penal condenatória. Precedentes do
STF e do STJ.
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício,
para obstar a execução das penas restritivas de direitos
impostas à paciente antes do trânsito em julgado da
condenação.
(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
414.229/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/10/2017,
). (grifos nossos).
16/10/2017.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
QUANTUM
DE
REDUÇÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ausente ilegalidade na redução da pena em fração
inferior à máxima prevista na lei, em decorrência de
arrependimento
posterior,
quando
devidamente
fundamentada, pelas instâncias ordinárias, na demora da
devolução do bem subtraído.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Nefi
AREsp n. 1.475.218/DF,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/9/2019,
12/9/2019.
). (grifos nossos).

Ademais, é posição pacífica nesta Corte Superior
no sentido de que ‘entender de modo diverso, para alterar
a fração da minorante de
para
(ou qualquer outra
1/3
2/3
fração nesse intervalo), demandaria necessariamente a
imersão vertical na moldura fática e probatória delineada
nos autos, providência incabível na via processual eleita,
’.
de cognição sumária
Confira-se:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FURTO
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO,
AMBOS EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
TERCEIRA FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO
EM
VIRTUDE
DO
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
INVIABILIDADE. FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA
PRESTEZA
E
DO
GRAU
DE
VOLUNTARIEDADE
EXTERNADA PELO PACIENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE
PRECEDENTES.
DELITIVA
ENTRE
OS
CRIMES.
IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MODOS DE
EXECUÇÃO
DISTINTOS.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA
ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- No que tange à causa de diminuição do
do CP, é
art. 16
entendimento desta Corte que a causa de diminuição de
pena relativa ao artigo 16 do Código Penal (arrependimento
posterior) somente tem aplicação se houver a integral
reparação do dano ou a restituição da coisa antes do
recebimento da denúncia, variando o índice de redução da
pena em função da maior ou menor celeridade no
Documento eletrônico VDA55811371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:36
Código de Controle do Documento: d8293826-a459-4cc9-94df-e2750428f6c1

(HC
Rel.
ressarcimento do prejuízo à vítima
338.840/SC,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
(AgRg nos EDcl
4/2/2016,
19/2/2016)
no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
REsp n. 1.710.029/RN,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
8/6/2021,
11/6/2021)
- A Corte catarinense, com fundamento em exame
exauriente do conjunto fático-probatório constante dos
autos, concluiu que a devolução do bem subtraído não
. O Embargante foi à Delegacia de
ocorreu de forma imediata
Polícia para retirada de documento e, na repartição, um Policial
Civil o reconheceu. Assim, restou instado e auxiliado para que
procedesse à devolução (e-STJ, fls. 74). Nesse contexto,
entender de modo diverso, para alterar a fração da
minorante de
para
(ou qualquer outra fração nesse
1/3
2/3
intervalo), demandaria necessariamente a imersão vertical
na moldura fática e probatória delineada nos autos,
providência incabível na via processual eleita, de cognição
sumária. Precedentes.
- O instituto da continuidade delitiva, previsto no
do
art. 71
Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o
agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os
delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do
primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior
firmou entendimento no sentido de que a caracterização da
continuidade delitiva pressupõe a existência de ações
praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de
execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a
unidade de desígnios (requisito subjetivo).
- No caso concreto, o modo de execução dos delitos foi
completamente distinto, pois o primeiro furto teve a participação
de dois indivíduos, o que caracterizou a forma qualificada pelo
concurso de agentes; enquanto o segundo foi praticado apenas
pelo paciente, por meio de rompimento de obstáculo,
caracterizado pelo arrombamento do veículo. Nesse contexto,
havendo os crimes sido cometidos com modus operandi
diversos, não há como se reconhecer a continuidade delitiva
entre eles, mas sim, sua reiteração. Precedentes.
- Nesses termos, as pretensões formuladas pela impetrante
encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça,
sendo, portanto, manifestamente improcedentes.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
789.716/SC,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/2/2023,
). (grifos nossos).
13/2/2023.

Por tais razões, com fulcro no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente habeas corpus."

Não obstante, apenas repiso que não há qualquer irregularidade na fração
aplicada no que tange à causa de diminuição de pena prevista no
do CP, ante a
art. 16
apresentação de fundamentação idônea para a aplicação do redutor na fração de 1/3,
tendo as instâncias ordinárias indicado que o ressarcimento à vítima no valor do
aparelho celular subtraído pelo paciente somente ocorreu após o ofendido ter se
dirigido à unidade policial e registrado o boletim de ocorrência e identificação da
Documento eletrônico VDA55811371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:36
Código de Controle do Documento: d8293826-a459-4cc9-94df-e2750428f6c1

autoria, após o recorrente deixar a unidade de internação, onde permaneceu por cerca
de 8 meses, conforme relato da vítima, evidenciando, o lapso temporal entre a prática
do crime e o efetivo ressarcimento à vítima, o qual é fator a ser ponderado quando da
escolha da fração a ser aplicada pelo reconhecimento do instituto do arrependimento
posterior (art. 16 do CP)’.
Sobre os critérios para a aplicação da fração redutora, colaciono a seguinte
compreensão doutrinária:

“
Devem-se levar em
Critérios para a diminuição:
consideração dois fatores: a) espontaneidade do agente; b)
celeridade na devolução. Quanto mais sincera e rápida
for a restituição ou reparação, maior será a diminuição
”.
operada
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal
Comentado, 13a edição, 2013, Thomson Reuters Revista
dos Tribunais, p. 208). (grifos nossos).

“A partir da expressão “ponte de ouro”, cunhada por
Franz von Lizst para as hipóteses de desistência voluntária
e arrependimento eficaz,
tem
o arrependimento posterior
sido chamado de
, por ser uma causa de
Ponte de Prata
diminuição da pena no caso de atuação do agente
. É uma oportunidade para
após a consumação do delito
o agente de, buscando minorar as consequências do
delito, obter uma diminuição na sanção penal que lhe será
aplicada. (...)
A lei prevê a diminuição da pena de
a
1/3
2/3,
sendo que o critério para a escolha da fração da
minorante pelo juiz deve se fundamentar na presteza e
na celeridade com que o agente repara o dano ou
Neste sentido:
restitui a coisa.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça, ‘a causa de diminuição de pena relativa ao
artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior)
somente tem aplicação se houver a integral reparação
do dano ou a restituição da coisa antes do
recebimento da denúncia, variando o índice de
redução da pena em função da maior ou menor
Na
celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima.
espécie, não foi preenchido o requisito relativo à restituição
integral do dano, eis que as instâncias ordinárias de
origem consignação que houve apenas devolução parcial’.
(STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
REsp n. 2.026.556/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/5/2023,
)”
19/5/2023.
(AVELAR, Michael Procopio, Manual de Direito
Penal, volume único, Editora JusPodivm, 3a edição, 2024,
p.
) (grifos nossos).
523/525

Portanto, o ressarcimento anterior à denúncia é requisito para a incidência do
instituto previsto no
do CP, porém, não necessariamente levará à aplicação do
art. 16
redutor máximo de 2/3.
De mais a mais, como já explanado, no contexto dos autos e dadas as
particularidades do caso em concreto, entender de modo diverso, para alterar a fração
Documento eletrônico VDA55811371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:36
Código de Controle do Documento: d8293826-a459-4cc9-94df-e2750428f6c1

da minorante de
para
(ou qualquer outra fração nesse intervalo – até mesmo 1⁄2
1/3
2/3
como pretende a defesa em pedido subsidiário), demandaria necessariamente a
imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência
incabível na via processual eleita, de cognição sumária.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo
seu desprovimento.
Documento eletrônico VDA55811371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/04/2026 15:12:36
Código de Controle do Documento: d8293826-a459-4cc9-94df-e2750428f6c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.051.562 / SC
Número Registro: 2025/0444310-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50081151420218240011 50147865320218240011
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DIRCEU AMARAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DIRCEU AMARAL
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA56082970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:55
Código de Controle do Documento: 16c58bce-84f8-4ecd-97b8-b7401b1fa43e

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:22:55
Código de Controle do Documento: 16c58bce-84f8-4ecd-97b8-b7401b1fa43e